Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600461-30.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
13/08/2024
Número: 0600461-30.2024.6.16.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, nº 0600461-
30.2024.6.16.0000, impetrado pela Comissão Provisória do Partido Progressistas de Ubiratã/PR, em
face do ato judicial ilegal praticado pela Juiz Eleitoral da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR na
Portaria n.º 02/2024. Que na data de 30/07/2024 mediante Portaria n.º 02/2024, determinou no art. 3º
da portaria o encaminhamento da portaria à autoridade policial para que promovesse o
recolhimento de qualquer material de campanha espalhado pelas ruas ou colados em veículos
automotores que caracterizem propaganda antecipada irregular, tais como adesivos colados em
carros contendo o número e/ou nome de Partido Político. Os adesivos/materiais a que se refere a
Portaria são adesivos de partidos políticos contendo o símbolo do partido e seus respectivos
números. (Requer: "Em caráter liminar seja revogada a ordem judicial para recolhimento de
adesivos dos partidos políticos colados em veículos, pois não configuram propaganda eleitoral
antecipada. Que se conceda a segurança tornando definitiva a liminar ora requerida para
retificação da decisão da do Juiz Eleitoral da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR, permitindo a
utilização adesivos dos partidos políticos contendo sigla e número).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE UBIRATA
PARTIDO PROGRESSISTA (IMPETRANTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória Municipal de
Ubiratã/PR) (IMPETRANTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932407
13/08/2024
08:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.665

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600461-30.2024.6.16.0000 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE UBIRATA PARTIDO
PROGRESSISTA
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
IMPETRANTE: PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória Municipal de Ubiratã/PR)
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
IMPETRADO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA
EXPEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECOLHIMENTO DE QUALQUER
MATERIAL DE CAMPANHA ESPALHADO PELAS RUAS E COLADOS EM
VEÍCULOS COM NÚMERO E NOME DO PARTIDO. CERCEAMENTO DAS
ATIVIDADES DE PROPAGANDA ELEITORAL. ATO ILEGAL
CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. O Mandado de Segurança é ação constitucional instituída para proteger
direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder.

2. A Resolução nº 23.608/19 do TSE dispõe, em seu artigo 54, § 3º, que o
mandado de segurança é a via jurisdicional cabível contra atos comissivos e
omissivos praticados pela juíza ou pelo juiz eleitoral no exercício do poder de
polícia

3. A determinação de recolhimento de material contendo o número e/ou nome
do Partido Político, tal qual constou da Portaria do Juízo a quo, implica em
cerceamento das atividades de propaganda.

4. Ratificação da liminar concedida, para o fim de suspender o artigo 3º da
Portaria nº 02/2024 do Juízo da 98ª Zona Eleitoral.

5. Segurança concedida.
Num. 43932407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291800000042886516
Número do documento: 24081308063291800000042886516
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:05:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE UBIRATÃ
, em face da Portaria nº 02/2024 expedida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral, por meio da
qual determinou à autoridade policial que promova o recolhimento de qualquer material de
campanha espalhado pelas ruas do município ou colados em veículos automotores, os
quais possam caracterizar propaganda eleitoral antecipada.

O impetrante sustenta, em síntese, que os adesivos/materiais a que se refere
a Portaria são adesivos de partidos políticos contendo o símbolo do partido e seus
respectivos números e que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Em caráter
liminar requereu a revogação da ordem judicial para recolhimento de adesivos dos
partidos políticos colados em veículos, pois não configuram propaganda eleitoral
antecipada. Por fim, pugnou que se conceda a segurança tornando definitiva a liminar
para retificação da decisão do Juiz Eleitoral da 98ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ/PR,
permitindo a utilização de adesivos dos partidos políticos contendo sigla e número.

O pedido liminar foi deferido, determinando-se a suspensão dos efeitos do
artigo 3º da Portaria nº 02/2024 do Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã-PR.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pela
confirmação da liminar, para o fim de conceder a ordem e determinar a suspensão dos
efeitos do artigo 3º da Portaria nº 02/2024.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Importante assinalar, de início, que o mandado de segurança comporta
conhecimento, porquanto a Resolução nº 23.608/19 do TSE dispõe, em seu artigo 54, §
3º, que o mandado de segurança é a via jurisdicional cabível contra atos comissivos e
omissivos praticados pela juíza ou pelo juiz eleitoral no exercício do poder de polícia.

O objeto do presente Mandado de Segurança consiste na suspensão do
artigo 3º da Portaria nº 02/2024 expedida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã, que
Num. 43932407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291800000042886516
Número do documento: 24081308063291800000042886516
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:05:38

assim dispõe:

Art. 3º Determinar o encaminhamento da presente Portaria à autoridade
policial para que promova o recolhimento de qualquer do material de
campanha espalhado pelas ruas ou colados em veículos automotores que
caracterizem propaganda antecipada irregular, tais como adesivos colados
e carros contendo o número e/ou nome do Partido Político.

A portaria em questão determina o recolhimento de qualquer material de
campanha espalhado pelas ruas ou colados em veículos automotores que caracterizem
propaganda antecipada irregular, tais como adesivos colados e carros contendo o número
e/ou nome do Partido Político.

Conforme constou da decisão liminar, a jurisprudência do TSE e de outro
regional é no sentido de que adesivos que contenham tão somente número e sigla do
partido não configuram propaganda eleitoral antecipada, como bem se observa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI
9.504/97. FACEBOOK. FOTOS COM O NÚMERO E SIGLA DO PARTIDO.
DIVULGAÇÃO. PRÉ-CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior firmada para as
Eleições 2016, a configuração de propaganda eleitoral extemporânea - art.
36-A da Lei 9.504/97 - pressupõe pedido explícito de votos.

2. No caso dos autos, mera divulgação de fotos em rede social de
pessoas junto ao pré-candidato, "portando cartazes com o número e a
sigla do partido por meio do qual viria a se candidatar" (fls. 157-158),
configura apenas divulgação de pré-candidatura, o que é admitido pela
norma de regência e encontra amparo no vigente entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral acerca do tema.

3. Agravo regimental desprovido. Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº13969, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 23/10/2018.

RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. ATOS DE
PRÉ-CAMPANHA. ADESIVAGEM DE VEÍCULOS CONTENDO O NÚMERO
E SIGLA DO PARTIDO. AUSÊNCIA DE NOME DE PRÉ-CANDIDATO E
PEDIDO DE VOTOS. QUANTIDADE INSUFICIENTE PARA
DESEQUILIBRAR O PLEITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Prevê o artigo 1º, §1º, IV, da Emenda Constitucional n.º 107/20 que a
Num. 43932407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291800000042886516
Número do documento: 24081308063291800000042886516
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:05:38

propaganda eleitoral somente foi permitida a partir do dia 27 de setembro de
2020, redação que vem a ser reprisada na Resolução TSE n.º 23.627/20,
certo, portanto, que essa etapa do processo eleitoral ainda não se iniciara ao
tempo da propaganda de que cuida as representações.

2. As manifestações dos pré-candidatos estão regulamentadas no artigo 36-A
da Lei das Eleições. A propósito de sua interpretação, o Tribunal Superior
Eleitoral estabeleceu a seguinte orientação, destinada ao reconhecimento da
manifestação como propaganda eleitoral antecipada: Reconhecido o caráter
eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros alternativos para
concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos (TSE, AI n.º 060009124,
relator o ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJE de 05 de fevereiro de
2.020, tomo 25).

3. A adesivagem de veículos contendo o número e a sigla partidários,
sem qualquer referência ao pleito eleitoral ou pedido de votos, não
caracteriza propaganda eleitoral antecipada, notadamente em quantidade
insuficiente para comprometer a igualdade de oportunidades em relação aos
demais pré-candidatos.

4. Recursos interpostos pelo pré-candidato e por seu partido conhecidos e
providos. Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral conhecido e não
provido. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTACAO nº060012982,
Acórdão, Des. Ronaldo Castro Desterro E Silva, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 08/03/2022.

Deste modo, a determinação de recolhimento de material contendo o número
e/ou nome do Partido Político, tal qual constou da Portaria do Juízo a quo, implica em
cerceamento das atividades de propaganda, nos termos da legislação eleitoral.

Nesse sentido, já decidiu o TSE: “a propósito do conteúdo eleitoral dos
adesivos, não há qualquer referência ao pleito que se avizinhava, à candidatura de quem
quer que seja e tampouco a pedido de votos, não sendo, ainda, o adesivo veicular meio
de propaganda proscrito” (TSE - REspEl 0600109-91, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJE 02/03/2023).
Ademais, como muito bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral
acerca do poder de polícia, previsto no artigo 54 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE:

“Em análise ao tema, o TSE dispôs que referido dispositivo evidencia que os
juízes eleitorais não podem, sob pretexto de fiscalizar e organizar a
propaganda eleitoral, criar obrigações não previstas em lei. De igual maneira
não podem substituir o papel do legislador e impor sanções administrativas
para atos que reputam inadequados (REspEl 0600577-23, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 01/04/2022)”.
Num. 43932407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291800000042886516
Número do documento: 24081308063291800000042886516
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:05:38

Revela-se digna de elogios a intenção do Juiz Eleitoral de, como asseverado
em suas informações, manter a legalidade do processo eleitoral como um todo e o
equilíbrio e a igualdade de oportunidades entre atuais pré-candidatos e futuros possíveis
pré-candidatos. Entretanto, mesmo que os números e nomes dos partidos expostos nos
adesivos levem os eleitores a se lembrar dos pré-candidatos já declarados no município,
o fato é que isso não configura propaganda antecipada, o que inquina de ilegal a ordem
de apreensão do material emanada da portaria.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do presente mandamus e, no
mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para o fim de confirmar a liminar concedida e
determinar a suspensão dos efeitos do artigo 3º da Portaria nº 02/2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATOR

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600461-30.2024.6.16.0000 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - IMPETRANTES: COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE UBIRATA PARTIDO PROGRESSISTA, PROGRESSISTAS - PP
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE UBIRATÃ/PR) - Advogados dos IMPETRANTES:
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - PR0055772, BRUNO CLAUDINO D ALECIO -
PR72977 - IMPETRADO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 08:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081308063291800000042886516
Número do documento: 24081308063291800000042886516
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/08/2024 11:05:38